Tribunal: TJBA
Processo: 8045513-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045513-63.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JF AGROPECUARIA EIRELI Advogado(s): VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, EMANUEL ULISSES DA SILVA OLIVEIRA, STELLA REIS BASTOS RAMOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. MATÉRIA NÃO RESTRITA À ORDEM PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DE PLANO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ADMISSIBILIDADE DE PROVA EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO OBSERVADO. VALORAÇÃO PROBATÓRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM DILAÇÃO PROBATÓRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO, OBJETIVO E FUNDAMENTADO, PRODUZIDO EM DEMANDA ENTRE AS MESMAS PARTES. PRECEDENTE DESTA PRÓPRIA CÂMARA QUE RECONHECEU A NATUREZA INDUSTRIAL DA ATIVIDADE E A UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS COMO INSUMOS. ICMS. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. INAPLICABILIDADE NAS AQUISIÇÕES INTERESTADUAIS DESTINADAS À INDUSTRIALIZAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pelo Estado da Bahia para cobrança de ICMS a título de antecipação tributária sobre aquisições interestaduais de cortes e miúdos suínos, na qual a agravante sustenta a inexigibilidade do crédito tributário por exercer atividade industrial e utilizar as mercadorias como insumos em seu processo produtivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar o cabimento da exceção de pré-executividade diante da prova apresentada; (ii) determinar a incidência do ICMS por antecipação tributária nas aquisições interestaduais destinadas à atividade industrial. III. RAZÕES DE DECIDIR Admite-se a exceção de pré-executividade para alegação de matérias comprováveis de plano, inclusive fatos extintivos ou modificativos do direito do exequente, desde que dispensada dilação probatória. Afasta-se a necessidade de dilação probatória quando a controvérsia se limita à valoração de prova documental já constante dos autos. Reconhece-se a suficiência da prova pré-constituída apresentada pela parte executada para análise da controvérsia. Admite-se a utilização de prova emprestada, nos termos do art. 372 do CPC, desde que assegurado o contraditório. Confere-se especial relevância ao laudo pericial conclusivo, objetivo e fundamentado, produzido em demanda anterior entre as mesmas partes e sobre idêntica controvérsia, corroborado por precedente desta própria Câmara. Reconhece-se que a agravante exerce atividade industrial, promovendo a transformação dos produtos adquiridos in natura. Constata-se que as mercadorias adquiridas interestadualmente são utilizadas como insumos no processo produtivo. Aplica-se a legislação estadual que afasta a incidência do regime de antecipação tributária do ICMS nas aquisições destinadas a estabelecimento industrial. Conclui-se pela ausência de fato gerador da exação e pela inexigibilidade do crédito tributário. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A exceção de pré-executividade é cabível para alegação de fatos extintivos ou modificativos do crédito tributário, desde que comprovados por prova pré-constituída. A prova emprestada é admissível no processo, desde que assegurado o contraditório. Não incide ICMS por antecipação tributária sobre mercadorias destinadas a estabelecimento industrial para utilização como insumo em processo produtivo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 372 e 1.015, parágrafo único; Lei Estadual nº 7.014/1996, arts. 8º, §8º, III, e 12-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; STJ, REsp 1.712.903/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/02/2018; TJ-BA, Apelação Cível nº 8006369-55.2020.8.05.0001, Rel. Desa. Regina Helena Santos e Silva, j. 05/10/2021.